Tribunal: TJDFT
Processo: 0745900-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS JUSTIFICADAS AO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS NA REMUNERAÇÃO DURANTE VÁRIOS MESES. CONDUTA ANTIJURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de reparação por dano moral no valor de R$3.500,00.
2. Em suas razões recursais, o réu alega a inocorrência de conduta da Administração Pública causadora de danos ao autor. Aduz que os documentos de ID 82035946 demonstram a notificação do autor. Alega o fato de todas as faltas ao serviço terem sido publicadas em Boletim Interno. Aponta que, em face das faltas injustificadas do autor por longos períodos, inclusive por mais de trinta dias, foi deflagrado Processo Administrativo disciplinar para apuração dos fatos. Expõe, ainda, a abertura de procedimento administrativo (processo SEI 00050-00159009/2017-0) para apurar os 276 dias de faltas. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Nas contrarrazões, o autor afirma que passou meses sem receber a sua remuneração, mesmo antes da finalização do processo administrativo disciplinar, o qual posteriormente foi arquivado com a conclusão de inocorrência de faltas injustificadas. Requer o desprovimento do recurso do réu.
4. Na hipótese em tela, o autor logrou comprovar os excessivos descontos efetuados nos seus contracheques nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2018, e, ainda, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 (ID 25177439).
5. A Informação de Pagamento SSP/SEGI/SUEGEP/COGEP/GRF 51358484 (ID 25177456 - Pág. 5) comprova que tais descontos, iniciados desde o ano de 2017, deixaram de ocorrer apenas a partir da folha de pagamento do mês de Abril/2019, em virtude de decisão judicial.
6. Ressalta-se que o autor obteve provimento jurisdicional nos Autos 0715656-72.2019.8.07.0016, sendo o réu condenado à obrigação de não promover descontos referentes às faltas antes do encerramento do processo administrativo; bem como a obrigação de observar o percentual de desconto de 10% sobre a remuneração depois de finalizado o processo administrativo, na forma do art. 119 da Lei Complementar 840/2011.
7. Os contracheques apresentados aos autos demonstram que (ID 25177439 e ID 25177456 - Páginas 56 e 57), antes da decisão liminar proferida nos Autos 0715656-72.2019.8.07.0016, o réu efetuava descontos equivalentes a 100% da remuneração bruta percebida pelo autor.
8. Ademais, o correio eletrônico de ID 25177456 - Pág. 49, com data de 18/03/2018, e a petição apresentada à administração pública, de ID 25177456 - Pág. 53, demonstram a peregrinação do autor para reverter o ato administrativo que acarretou os descontos efetuados em seus contracheques.
9. Identifica-se também que, em face dos referidos descontos indevidos efetuados na remuneração do demandante, o autor não efetuou os pagamentos programados de empréstimos bancários consignados (ID 25177439).
10. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Inteligência do §6o do art. 37 da CRFB/1988.
11. A responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
12. Verifica-se no caso a conduta ilícita da administração pública, decorrente da efetuação de descontos no contracheque do autor antes da conclusão do processo administrativo e da inobservância da delimitação de desconto estabelecida pelo art. 119 da Lei Complementar distrital 840/2011.
13. Ainda se considerada a alegação do réu de que o processo administrativo de apuração de falta injustificada se difere do processo administrativo disciplinar de abandono do cargo, o Distrito Federal encontra-se vinculado à motivação do relatório de arquivamento do PAD 08/2017 (ID 25177450 - Pág. 16), o qual concluiu que o autor encontrava-se acometido por transtornos psicológicos e psiquiátricos durante o período das faltas ao serviço, sendo tal situação comunicada à Administração Pública tempestivamente.
14. Outrossim, incabível a alegação de que ocorreram faltas injustificadas no caso, pois, a conclusão do processo administrativo disciplinar foi clara ao apresentar a motivação no sentido de que a homologação dos atestados médicos deu-se por uma série de desencontros imputados à SUBSAÚDE (ID 25177450 - Pág. 16).
15. É evidente o dano moral do experimentado pelo servidor público que comprovadamente não conseguiu promover o seu sustento e o sustento da sua família durante vários meses.
16. Quanto ao nexo causal, nota-se que dano moral decorreu da conduta ilícita do réu de efetuar sucessivos descontos indevidos na remuneração do autor, inclusive no auxílio creche, mesmo após o autor ter apresentado à administração pública justificativa para as suas faltas.
17. Além disso, verifica-se a inexistência de causa excludente da responsabilidade estatal no caso em contexto.
18. Por fim, constata-se, além da presença dos requisitos para a responsabilização estatal, a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da reparação por dano moral fixado na sentença.
19. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95) fixados em 10% do valor da condenação.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.